Tribunal: TJMT
Processo: 1028133-78.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028133-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JH PNEUS LTDA - CNPJ: 16.779.137/0001-26 (RECORRENTE), LUIZ SAVIO FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 017.407.281-30 (ADVOGADO), IDELVAN FERREIRA DA SILVA-LTDA - CNPJ: 08.487.122/0001-66 (RECORRIDO), VITOR ELIZEU LIMA GUILHEM - CPF: 054.388.131-83 (ADVOGADO), IDELVAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 111.327.441-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE À FASE DE CONHECIMENTO. CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADAS. DOCUMENTOS IDÔNEOS. PROVA UNILATERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança referente a serviços e fornecimento de pneus e rodas, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 3.549,00, com correção e juros, e extinguindo o feito, sem resolução de mérito, quanto à pessoa física incluída no polo passivo por ilegitimidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recuperação judicial da recorrente impõe a suspensão do processo na fase de conhecimento; (ii) estabelecer se há prova idônea da contratação e da prestação dos serviços que fundamentam o crédito cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não alcança ações de conhecimento, mas apenas execuções e atos de constrição, de modo que o processo deve prosseguir até a formação do título executivo judicial.

4.

O Enunciado nº 51 do FONAJE consolida o entendimento de que o prosseguimento de ações cognitivas contra empresas em recuperação judicial é devido, para fins de constituição do título e habilitação posterior do crédito.

5.

O conjunto probatório, notas fiscais, orçamentos, ordens de serviço e comunicações eletrônicas, comprova a efetiva prestação de serviços e o inadimplemento da obrigação pela recorrente, revelando coerência entre os dados cadastrais e os documentos emitidos.

6.

As mensagens trocadas via aplicativo demonstram ciência e concordância da devedora com os serviços e valores, afastando a alegação de prova unilateral.

7.

A ausência de impugnação específica e a inexistência de prova de pagamento ou inexistência contratual confirmam o acerto da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A recuperação judicial não suspende o curso de ações de conhecimento, que devem prosseguir até a constituição do título executivo judicial.

2.

Notas fiscais, ordens de serviço e comunicações eletrônicas harmônicas e contemporâneas à contratação constituem prova suficiente da prestação de serviços e do inadimplemento.

3.

Alegações genéricas e ausência de impugnação específica não afastam a validade dos documentos apresentados pela parte credora.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028133-78.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Idelvan Ferreira da Silva Ltda

Recorrido(s):

JH Pneus Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória apresentada por ambas as partes, OPINO por:

1.

JULGAR PROCEDENTE
os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer o direito de cobrança da parte Autora e por condenar o Réu ao pagamento da quantia originária de
R$ 3.549,00
(três mil e quinhentos e quarenta e nove reais), atualizados monetariamente a partir do inadimplemento de cada parcela (397 CC/2002), pelo INPC até a data de 29/08/2024 e após aplicado o índice de correção monetária do IPCA, com a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês, a partir do inadimplemento de cada parcela, até a data de 29/08/2024, e, depois pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
;

1.

JULGAR EXTINTO
o feito sem resolução do mérito em relação à pessoa de
IDELVAN FERREIRA DA SILVA – CPF 111.327.441-72
, ante sua ilegitimidade passiva, moldes do artigo 485, VI do CPC;

Em suas razões, a recorrente sustenta ausência de contratação formal, inexistência de prova idônea da prestação dos serviços e violação ao contraditório, porquanto as notas fiscais, orçamentos e mensagens de WhatsApp seriam unilaterais e não autenticadas.

-
SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RECORRENTE

Colendos Pares,

A discussão tramita em fase de conhecimento, razão pela qual a suspensão prevista no art. 6º da Lei 11.101/2005 não se impõe.

A orientação consolidada é no sentido de que ações cognitivas prosseguem até a formação do título, cabendo ao credor, oportunamente, habilitar o crédito no juízo universal, de modo que a sentença corretamente permitiu o andamento do feito, preservando-se, contudo, a submissão da execução ao regime da recuperação.

Inclusive, o Enunciado 51 do Fonaje é nesse sentido:

ENUNCIADO 51
– Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).

Assim, embora a recorrente invoque o processamento recuperacional, não logra infirmar o fundamento de que a vedação legal atinge atos de constrição e execuções, e não a instrução probatória nem o julgamento de mérito.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, A empresa autora alega inadimplemento de serviços e fornecimento de pneus para o réu, entre junho e novembro de 2024, no valor total de R$ 3.549,00, jamais quitado. Discorre que apesar de notificação extrajudicial, o réu permaneceu em mora, levando a autora a atualizar o débito para R$ 4.713,29 e pleitear indenização de R$ 2.356,64, totalizando R$ 7.069,93.

Em contestação, a requerida alega inexistência de prova da relação contratual e pedindo a exclusão da pessoa física do polo passivo. Sustenta que todos os documentos são unilaterais e sem comprovação de entrega ou aceite, impugnando o valor cobrado e o pedido de indenização por falta de prejuízo comprovado.

Pois bem. O conjunto probatório formado nos autos revela, de maneira precisa e coerente, a efetiva prestação de serviços e o inadimplemento do valor cobrado.

A planilha de “Posição de Cliente” (ID 308900918) discrimina oito títulos vencidos, quais sejam: R$ 476,00 (23/08/2024), R$ 358,00 (26/08/2024), R$ 468,00 (06/09/2024), R$ 476,00 (20/09/2024), R$ 359,00 (23/09/2024), R$ 468,00 (04/10/2024), R$ 476,00 (18/10/2024) e R$ 468,00 (01/11/2024), totalizando R$ 3.549,00.

As notas fiscais nº 1977, 2094 e 2216, emitidas entre 28/06/2024 e 29/07/2024 (id 308900942), identificam como tomadora Idelvan Ferreira da Silva – ME, com CNPJ, endereço e e-mail idênticos aos constantes do cadastro comercial juntado pela própria autora.

O orçamento nº 000108, datado de 12/07/2024, e a ordem de serviço nº 580, de 15/07/2024 (id 308900943), comprovam o fornecimento de duas rodas “Disco pneu s/câmara 295 – 8,25x22,5”, no valor total de R$ 878,00.

Ambos os documentos trazem a razão social, o CNPJ e o endereço da empresa ré, em perfeita correspondência com os dados cadastrais e fiscais constantes das notas eletrônicas e das notificações extrajudiciais, o que reforça a autenticidade da relação comercial.

Os prints das conversas via WhatsApp (id 308900944), trocadas entre junho e setembro de 2024, mostram o envio de notas fiscais em PDF, boletos bancários e fotos dos pneus e rodas reformadas, com mensagens de confirmação e concordância (“blz combinado”). O número (67) 9974-4000, utilizado nas comunicações, é o mesmo cadastrado no cartão CNPJ da recorrente, o que comprova a autenticidade e a ciência direta da devedora.

O conjunto documental, portanto, é harmônico e contemporâneo à contratação, não havendo contradições internas nem divergência de valores.

O juízo de origem, ao apreciar a causa, intimou a ré para manifestação específica sobre as provas complementares (id 308900949), mas esta permaneceu silente, o que reforça a ausência de impugnação concreta e afasta a alegação recursal de cerceamento ou violação ao contraditório.

Dessa forma, não procede o argumento de que os documentos seriam unilaterais ou desprovidos de autenticidade.

A recorrente tampouco produziu qualquer prova de pagamento, compensação ou inexistência da relação comercial. Limitou-se a alegações genéricas, sem colacionar documentos capazes de elidir o crédito reconhecido. Assim, restou configurado o inadimplemento e caracterizada a mora desde as datas de vencimento indicadas.

Assim, diante das provas, constata-se que o recurso não apresenta fundamento fático ou jurídico capaz de infirmar a sentença.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025